Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0731000-07.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA SA em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 25843123) que julgou procedentes os embargos opostos por PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI – ME à execução movida pelo apelante (processo de execução 0718851-76.2020.8.07.0001) para: a) declarar a nulidade do item 1.6. da Cédula de Crédito Bancário 09464544, determinando o decote do excesso decorrente da aplicação do CDI como índice de atualização, e que seja aplicado, em substituição, o INPC; b) determinar sejam recalculados os valores devidos referentes à Cédula de Crédito Bancário 12751614 e seu aditivo, observando os seus próprios parâmetros, com redução do valor em razão da exclusão do cômputo da correção pelo CDI prevista na Cédula de Crédito Bancário 09464544. Em face da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, §2o do CPC. Ao final, determinou-se a suspensão da execução (0718851-76.2020.8.07.0001) até o trânsito em julgado da sentença. Por meio da petição de id 29753187, a parte apelada pleiteia a concessão de tutela de urgência incidental, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, arguindo, em síntese, que: (...) em que pese os Embargos terem sido ajuizados em 23/09/2020 - há mais de 13 (treze) meses -,e já sentenciado, até o presente momento os peticionários vêm sofrendo diversos atos de cobrança por parte da Requerida, como negativação do nome da Portal Print e de seus avalistas, além de descontos compulsórios de todos os recursos porventura existentes em suas contas bancárias. Destaca a presença das premissas necessárias para a concessão da tutela de evidência, arguindo que a probabilidade do direito residiria no entendimento exarado na sentença, o perigo de dano estaria configurado nos constantes bloqueios e descontos realizados pelo BRB nas contas bancárias da apelada e dos avalistas, “atrapalhando sobremaneira o fluxo de caixa da empresa e a sua atividade econômica, ante a imprevisibilidade de pleno acesso aos seus próprios recursos”, havendo risco ao resultado útil do processo, uma vez que os embargos à execução teriam sido opostos com o escopo de obstar a prática abusiva por parte da embargada, com o fito de manter ativo o negócio da embargante. Pugna, assim, pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado que o BRB se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança em desfavor do embargante, bem como para que providencie a exclusão das negativações relacionadas às cédulas de crédito bancário n. 09464544 e n. 12751614 e seu aditivo, mediante o depósito em juízo do valor remanescente da dívida, de R$ 282.750,52 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta mil e cinquenta e dois centavos), apurado em laudo técnico colacionado (id 29753188/29753190). Os autos encontram-se aguardando a sessão de julgamento. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, inciso II, ambos do CPC e do artigo 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. TJDFT, aprecio o pedido de tutela de urgência requerida em caráter incidental formulado pela parte apelada/embargante. Em síntese, pretende a embargante/apelada a suspensão dos atos de cobrança relacionados às cédulas de crédito bancário n. 09464544 e n. 12751614 e seu aditivo, objeto da execução promovida pelo embargado/apelante (autos n. 0718851-76.2020.8.07.0001) e de discussão nos presentes embargos à execução, que ora se encontram em sede de apelação, assim como a exclusão das negativações relacionadas às referidas cédulas, mediante o depósito em juízo do valor remanescente da dívida, que entende ser de R$ 282.750,52 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta mil e cinquenta e dois centavos), consoante laudo técnico por ela colacionado (id 29753188/29753190). De início, verifica-se que os autos do processo de execução (n. 0718851-76.2020.8.07.0001) encontram-se suspensos por força do efeito suspensivo concedido na sentença prolatada nos presentes autos, até o trânsito em julgado (id 25843123). Além disso, analisando os aludidos autos do processo de execução (n. 0718851-76.2020.8.07.0001), constata-se que, como forma de garantir o Juízo, foi deferida penhora (decisão id 88111418, autos do processo de execução) de 35,65% (trinta e cinco vírgula sessenta e cinco por cento) do imóvel nela descrito, que, de acordo com o laudo de avaliação constante no id 101668677 do processo executivo, foi avaliado em R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais). No ponto, embora deferida a penhora, verifica-se que ela ainda não se concretizou, encontrando-se, por ora, os autos suspensos, como dito alhures. Quanto aos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida, tenho que se encontram presentes a probabilidade do direito, uma vez que a sentença lhe foi favorável, assim como o perigo de dano, em razão dos atos de cobrança e negativação alegados, sendo, pelo mesmo motivo, possível visualizar a existência de risco ao resultado útil do processo. Em paralelo, embora não se constate a garantia do juízo no processo executivo, não se pode olvidar que já houve deferimento de penhora naqueles autos, e que a tutela de urgência ora requerida foi formulada mediante proposta de depósito em juízo do valor remanescente da dívida, que entende ser, de acordo com o laudo técnico colacionado pela embargante/apelada (id 29753188/29753190), de R$ 282.750,52 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta mil e cinquenta e dois centavos), o que, a meu ver, é suficiente para o deferimento da medida pleiteada, considerando, especialmente, que o feito executivo encontra-se suspenso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para, mediante o depósito em juízo, pela parte embargante/apelada, do valor de R$ 282.750,52 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta mil e cinquenta e dois centavos), determinar que o BANCO DE BRASÍLIA SA se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança relacionadas às cédulas de crédito bancário n. 09464544 e n. 12751614 e seu aditivo em desfavor da embargante, bem como para que providencie a exclusão das negativações relacionadas às referidas cédulas de crédito, até que se opere o trânsito em julgado nesses autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator